Tribunal: STJ
Processo: 0028794-50.1997.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2149193 - SP(2024/0206157-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP020309
LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - SP154280
HUGO FUNARO - SP169029
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO -
SP182364
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI E OUTRO(S) - DF028468
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÕES INDIRETAS. MEDIDAS PROVISÓRIAS
E
INTERPRETAÇÃO LITERAL DE BENEFÍCIO
948/1995
1.484-27/1996.
FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou de forma suficiente os pontos relevantes da
controvérsia, inclusive distinguindo o alcance subjetivo das MPs
e
948/1995
a inaplicabilidade do
o do Decreto-
ao crédito
1.484-27/1996,
art. 3
Lei 1.248/1972
presumido de IPI e a ausência de violação aos dispositivos invocados, de modo que
a mera adoção de fundamentos diversos daqueles sustentados pela parte não
configura omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional nos termos do
do CPC.
art. 1.022
2. A decisão judicial que aprecia os pontos essenciais da controvérsia e indica os
fundamentos jurídicos adotados não é omissa pelo simples fato de não enfrentar
todos os argumentos da parte ou de decidir em sentido diverso daquele por ela
pretendido.
3. O crédito presumido de IPI constitui benefício fiscal de natureza desonerativa,
sujeito à disciplina de direito estrito, de modo que sua concessão e extensão devem
observar a regra de interpretação literal prevista no
do CTN, sendo vedada a
art. 111
ampliação subjetiva ou temporal do incentivo para hipóteses não expressamente
contempladas pelo legislador.
4. A Medida Provisória n.o
restringia o benefício ao “produtor-
948/1995
exportador”, ao passo que a Medida Provisória n.o
ao inserir
1.484-27/1996,
parágrafo único no
o, posteriormente convertida na
, estendeu
art. 1
Lei no 9.363/1996
o crédito presumido às hipóteses de venda a empresa comercial exportadora com
fim específico de exportação, configurando inovação legislativa que ampliou o rol
de beneficiários, não possuindo natureza de norma interpretativa nem comportando
aplicação retroativa.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56523821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:09
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 1cb1bc95-d238-4fcc-814a-bec26d8904bb

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:09
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 1cb1bc95-d238-4fcc-814a-bec26d8904bb

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2149193 - SP(2024/0206157-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP020309
LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - SP154280
HUGO FUNARO - SP169029
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO -
SP182364
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI E OUTRO(S) - DF028468
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÕES INDIRETAS. MEDIDAS PROVISÓRIAS
E
INTERPRETAÇÃO LITERAL DE BENEFÍCIO
948/1995
1.484-27/1996.
FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou de forma suficiente os pontos relevantes da
controvérsia, inclusive distinguindo o alcance subjetivo das MPs
e
948/1995
a inaplicabilidade do
o do Decreto-
ao crédito
1.484-27/1996,
art. 3
Lei 1.248/1972
presumido de IPI e a ausência de violação aos dispositivos invocados, de modo que
a mera adoção de fundamentos diversos daqueles sustentados pela parte não
configura omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional nos termos do
do CPC.
art. 1.022
2. A decisão judicial que aprecia os pontos essenciais da controvérsia e indica os
fundamentos jurídicos adotados não é omissa pelo simples fato de não enfrentar
todos os argumentos da parte ou de decidir em sentido diverso daquele por ela
pretendido.
3. O crédito presumido de IPI constitui benefício fiscal de natureza desonerativa,
sujeito à disciplina de direito estrito, de modo que sua concessão e extensão devem
observar a regra de interpretação literal prevista no
do CTN, sendo vedada a
art. 111
ampliação subjetiva ou temporal do incentivo para hipóteses não expressamente
contempladas pelo legislador.
4. A Medida Provisória n.o
restringia o benefício ao “produtor-
948/1995
exportador”, ao passo que a Medida Provisória n.o
ao inserir
1.484-27/1996,
parágrafo único no
o, posteriormente convertida na
estendeu
art. 1
Lei no 9.363/1996,
o crédito presumido às hipóteses de venda a empresa comercial exportadora com
fim específico de exportação, configurando inovação legislativa que ampliou o rol
de beneficiários, não possuindo natureza de norma interpretativa nem comportando
aplicação retroativa.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55950108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:06
Código de Controle do Documento: 5f6daf7f-a2b4-4cdd-b888-4b32150b409e

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por MERCEDES-BENZ DO BRASIL
LTDA., contra decisão proferida pelo então relator, Ministro Herman Benjamin, que não
conheceu do recurso especial, com amparo nos seguintes fundamentos (fls. 500-502):

Preliminarmente, constata-se que não se configurou a ofensa ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
O TRF3 consignou:

Conforme o disposto no v. acórdão, observa-se ao analisar o conteúdo
das MP no
e no
a existência de diferença entre
948/1995
1.484-27/1996,
os beneficiários do crédito presumido do IPI. Neste, há "empresa
produtora e exportadora", e a MP no
trata apenas "produtor
948/1995
exportador".
[...]
Por fim, inexiste o erro material ou contradição quanto aos precedentes
colacionados no v. acórdão, ainda que a impetrante entenda pela não
aplicação do v. acórdão proferido pelo E. STJ no julgamento dos EDcl
no
outros julgados foram relatados no mesmo
REsp 1.000.710/RS
sentido pela improcedência do pedido.
No que se refere aos dispositivos que se pretende prequestionar, quais
sejam,
do CTN,
o, caput, II, da CF,
o, parágrafo
art. 106,
art. 5
art. 1
único, da MP no
tais regramentos
1.484-27/1996, Lei no 9.363/1996,
não restaram violados, sendo inclusive despicienda a manifestação
sobre todo o rol, quando a solução dada à controvérsia posta declinou
precisamente o direito que se entendeu aplicável à espécie.
[...]
Por fim, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de
interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância,
em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas no
incisos I e II, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil.

Não se trata de hipótese de lei interpretativa, mas de nova hipótese de isenção.
Colho trechos do REsp 449.261, aplicável ao caso:

A Medida Provisória 948, de 23 de março de 1995 assim dispõe, em seu
o, verbis:
art. 1
"O produtor exportador [...]"
Após sucessivas reedições, quando publicada a Medida Provisória sob
o no 1.484-27, de 22 de novembro de 1996, houve a inserção do
parágrafo único, no
o, assim estabelecendo:
art. 1
Documento eletrônico VDA55950108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:06
Código de Controle do Documento: 5f6daf7f-a2b4-4cdd-b888-4b32150b409e

"O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação
para o exterior."
Posteriormente, em 13 de dezembro de 1996, a aludida medida
provisória foi convertida na Lei 9.363, cujo
o e seu parágrafo
art. 1
único repetiram:
"A empresa produtora e exportadora [...]"
O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação
para o exterior."
Pela leitura sistematizada, verifica-se que o supracitado parágrafo
único estendeu o benefício anteriormente previsto para a empresa
produtora e exportadora de mercadorias à hipótese de venda a empresa
comercial exportadora, cujo objeto seja a exportação do produto.
Com efeito, tratando-se de benefício fiscal, o termo a quo de validade
coincide com o início da vigência da Medida Provisória no 1.484-27,
ainda que represente a reedição de disposição legal existente.
Isso porque embora repita legislação vigente, não cuida de mera
repetição, haja vista que foi introduzido, ou melhor, estendido à
categoria diversa da especificada, direito que vinha sendo aplicado à
uma parcela dos agora interessados.

Dessa forma, não merece reparo a decisão impugnada que asseverou:

"Nesta esteira há que se compreender que a regra, inserida pela Medida
Provisória no 1484-27 de 22 de novembro de 1996, cria nova hipótese
de isenção até então inexistente.
Criação tem natureza bem diversa da interpretação. Ademais normas
de isenção devem ser vistas sempre restritivamente, na linha dos
princípios tributários." (fl. 212)
Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal Superior, onde é
assente que interpreta-se literalmente a norma concessiva de isenção
tributária, conforme depreende-se dos seguintes julgados:
[...](
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
REsp 819.747/CE,
DJ de 4.8.2006, p. 302)
[...](AgRg no Ag
2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de
721.031/SP,
20.2.2006, p. 305)
Portanto, não-configurada a violação dos dispositivos legais invocados,
não merece reparo a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento
no
caput, do Código de Processo Civil. (publicada em
art. 557,
17/10/2006)

Com essas considerações, não merece represália o acórdão combatido. A
isenção postulada somente foi inserida em 1996 pela MP 1.484-27. Permitir a
retroatividade dos seus efeitos a partir da edição da MP
significa
948/1995
alargar o sentido da Lei que concede incentivo fiscal, o que é defeso pelo
II, do CTN.
art. 111,
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial.

Documento eletrônico VDA55950108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:06
Código de Controle do Documento: 5f6daf7f-a2b4-4cdd-b888-4b32150b409e

Os embargos de declaração a seguir opostos foram rejeitados (fs. 527-531).
Em suas razões, a agravante afirma que houve efetiva violação do
II e
art. 1.022,
III, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria sido omisso quanto: a) à
finalidade da MP
de incentivar exportações e à inexistência de distinção entre
948/1995
exportações diretas e indiretas; b) à aplicação do
o do Decreto-
que assegura
art. 3
Lei 1.248/1972,
benefícios fiscais ao produtor-vendedor nas exportações por intermédio de empresas comerciais
exportadoras; e c) ao caráter interpretativo do
o, parágrafo único, da MP
e da
art. 1
1.484-27/1996
cuja aplicação retroativa estaria autorizada pelo
I, do CTN.
Lei 9.363/1996,
art. 106,
Alega, ainda, erro material na referência ao EDcl no
o qual
REsp 1.000.710/RS,
teria tratado de questão diversa.
Sustenta a existência de precedentes favoráveis à tese defendida, notadamente o
AgRg no AgRg no
o qual confirmaria o entendimento no sentido de que o
REsp 416.677/SC,
o da MP
concedeu o benefício ao produtor exportador sem qualquer restrição ou
art. 1
948/1995
exclusão das exportações realizadas por intermédio de empresas comerciais exportadoras.
Assinala que o acórdão paradigma teria reconhecido o direito ao crédito
presumido de IPI nas exportações intermediadas por trading no período de
a
1/4/1995 22/11/1996
(data anterior à entrada em vigor da MP
).
1.48427/1996
Requer a reconsideração do julgado. Não sendo esse o entendimento, pretende o
recebimento das razões como agravo interno, o exame colegiado e o provimento para o regular
conhecimento e provimento do recurso especial, reconhecendo a violação dos arts. 1o da MP
106, I, do CTN e 3o do Decreto-
948/1995,
Lei 1.248/1972.
O prazo para impugnação transcorreu
(certidão de fl. 555).
in albis
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo
a examinar o mérito do Agravo Interno.
A agravante afirma que o feito viola o disposto no
incisos II e III, do
art. 1.022,
CPC, porque a Corte
teria sido omissa por não apreciar a finalidade da MP
a
a quo
948/1995,
aplicação do
o do Decreto-
e o caráter interpretativo — e a consequente
art. 3
Lei 1.248/1972
retroatividade — da MP
e da
Aponta erro material no acórdão
1.484-27/1996
Lei 9.363/1996.
recorrido.
Tais alegações já haviam sido mencionadas e refutadas nos embargos
declaratórios opostos perante essa relatoria, não havendo nenhum fundamento novo apto a
alterar o entendimento. Com efeito, em breve exame dos fundamentos expostos no acórdão
recorrido verifica-se que os pontos foram examinados e rebatidos na Corte de origem, no que
interessa, nos seguintes termos (fls. 367-369, com destaques):
Documento eletrônico VDA55950108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:06
Código de Controle do Documento: 5f6daf7f-a2b4-4cdd-b888-4b32150b409e

(...)
Conforme o disposto no v. acórdão, observa-se ao analisar o conteúdo das MP
no
e no
948/1995
1.484-27/1996, a existência de diferença entre os
Neste, há "empresa produtora e
beneficiários do crédito presumido do IPI.
exportadora”, e a MP no
trata apenas "produtor exportador".
948/1995
A impetrante defende que uma interpretação sistemática da MP n°
e da Lei n°
de modo a permitir a retroatividade dos
948/1995
9.363/1996,
seus efeitos a partir da edição da MP no 948/1995.
Justamente fazendo uso de uma interpretação sistemática das normas
mencionadas, é possível extrair que o legislador pretendia que o crédito
presumido de IPI passasse a ser calculado sobre o valor das vendas à
empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação a
partir da entrada em vigor da Medida Provisória no 1.484-27, de
Isto não ocorria com a Medida Provisória no 948, de 23 de março
22/11/1996.
de 1995. A jurisprudência é pacífica no sentido de que apenas a partir de 22 de
novembro de 1996 foram incluídos no cálculo do crédito presumido de IPI os
valores relativos às exportações efetuadas por meio de comerciais
exportadoras, desde que comprovada a realização da exportação (parágrafo
único,
o), posteriormente convertida na
art. 1
Lei no 9.363/1996. Assim,
inexiste o direito a incluir no cálculo o valor relativo às vendas efetuadas
a comercial exportadora com o fim específico de exportação, já que a lei
que concedia o incentivo fiscal não permitia esta inclusão.
Quanto à aplicabilidade do
o, do Decreto-
em
art. 3
lei no 1.248/1972
relação ao crédito de IPI, não há que se falar em “ainda vigente”, em
conforme o
razão da modificação imposta pelo Decreto-lei no 1.894/1981,
seguinte julgado desta E. Corte:
(...)
Por fim, inexiste o erro material ou contradição quanto aos precedentes
colacionados no v. acórdão, ainda que a impetrante entenda pela não
aplicação do v. acórdão proferido pelo E. STJ no julgamento dos EDcl no
outros julgados foram relatados no mesmo sentido pela
REsp 1.000.710/RS
improcedência do pedido.
No que se refere aos dispositivos que se pretende prequestionar, quais sejam,
do CTN,
o,
, II, da CF,
o, parágrafo único, da MP no
art. 106,
art. 5 caput
art. 1
tais regramentos não restaram violados,
1.484-27/1996, Lei no 9.363/1996,
sendo inclusive despicienda a manifestação sobre todo o rol, quando a solução
dada à controvérsia posta declinou precisamente o direito que se entendeu
aplicável à espécie.
No mais, pretende a embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que
denota o caráter infringente dos presentes embargos, ou, a título de
prequestionamento, que esta E. Corte responda, articuladamente, a quesitos
ora formulados.

Da atenta leitura do julgado supra, verifica-se que não há falar em omissão, na
medida em que o Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe foi
apresentado, se manifestando sobre os pontos indispensáveis, embora de forma contrária ao
entendimento da agravante, elegendo fundamentos diversos daqueles propostos nos embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA55950108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:06
Código de Controle do Documento: 5f6daf7f-a2b4-4cdd-b888-4b32150b409e

Com efeito, o fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da
defendida nas razões da parte insurgente, elegendo fundamentos distintos daqueles por ela
propostos, não configura omissão, contradição ou ausência de fundamentação. Precedentes:
AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.347.060/SP,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
12/8/2024,
15/8/2024;
REsp n. 2.130.408/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Quanto ao mérito, a parte recorrente pretende demonstrar que o recurso especial
deveria ser provido para reconhecer o direito ao crédito presumido de IPI nas exportações
indiretas no período anterior a 1996, ao argumento de que o benefício previsto na Medida
Provisória
já abrangeria tais operações, tendo a Medida Provisória n.o
apenas
948/95
1484-27/96
explicitado o alcance da norma.
Na decisão agravada consignou-se que somente com a vigência da última medida
provisória editada antes da Lei n.o
foi instituída nova hipótese de desoneração,
9.363/96
mediante a ampliação do benefício, até então restrito à empresa produtora exportadora. A
inviabilidade da aplicação retroativa se deu com amparo em princípios estruturantes do direito
tributário, que não comportariam interpretação ampliativa da norma.
Pois bem.
A questão controvertida consiste em definir se a extensão do crédito presumido às
exportações indiretas, realizadas por intermédio de empresas comerciais exportadoras, já se
encontrava compreendida na disciplina normativa vigente à época dos fatos ou se somente foi
introduzida com a edição da Medida Provisória n.o 1.484-27/96.
Com efeito, o crédito presumido de IPI constitui técnica de desoneração tributária
instituída com finalidade específica de atenuar a carga fiscal incidente sobre determinados
contribuintes, no caso em exame, no contexto de fomento às exportações. Como bem assinalado
pela doutrina, “os créditos presumidos, de natureza incentivadora, consistem em opção do
legislador destinada a desonerar os contribuintes do imposto” (REIS, Maria Lúcia Américo;
BORGES, José Cassiano.
. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1999, p.
O IPI ao alcance de todos
169-174,
MOREIRA, André Mendes.
. 2020, p. 289).
apud
A não-cumulatividade dos tributos
Nessa perspectiva, revela-se essencial delimitar tanto o momento de instituição do
benefício no plano normativo – por opção do legislador – quanto os sujeitos por ele abrangidos.
Os debates anteriormente estabelecidos nesta Corte, a respeito da Lei n.o
e da extensão do benefício por ela instituído, traçaram duas linhas interpretativas
9.363/1996
distintas: uma que relativiza a vedação à interpretação ampliativa dos benefícios fiscais,
privilegiando a finalidade da norma – como no voto invocado no recurso especial e reiterado
neste agravo interno – ; e outra que, em sentido diverso, aplica de forma estrita o
do
art. 111,
CTN, limitando o alcance do benefício às hipóteses expressamente contempladas pelo legislador.
A parte recorrente defende que a MP
teve como finalidade incentivar as
948/1995
exportações de produtos nacionais, de modo que não seria razoável restringir o direito em
Documento eletrônico VDA55950108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:06
Código de Controle do Documento: 5f6daf7f-a2b4-4cdd-b888-4b32150b409e

aparente descompasso com o objetivo da norma. Nessa linha, invoca o acórdão precedente no
REsp n.o
proferido sob a relatoria do Ministro Humberto Martins, no qual
416.677/SC,
consignou-se que o crédito presumido previsto na legislação superveniente não representa
receita nova, considerando possível a aplicação retroativa do benefício. Confira-se a ementa do
julgado:

TRIBUTÁRIO - ISENÇÃO – IPI - MP N.
- CRÉDITO
948/1995
PRESUMIDO
-
EXTENSÃO
ÀS
EMPRESAS
COMERCIAIS
EXPORTADORAS - MP N.
-
1.484/96 LEI N. 9.363/96.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de retroatividade da isenção de crédito
presumido de IPI, estabelecida na MP n.
para efeito de
948/1995,
ressarcimento do tributo recolhido a título de PIS e COFINS, a qual foi
estendida às hipóteses de venda à empresa comercial exportadora, para fins de
exportação dos produtos ali referidos pela MP n.
convertida na
1.484/96,
Lei n. 9.363/96.
2. "De acordo com a exposição de motivos da Medida Provisória n. 674/1994,
(reeditada diversas vezes até que a Medida Provisória n. 1.484-27, de
22.11.1996 foi convertida na
, o legislador, ao editar tal
Lei n. 9.363/1996)
norma, pretendeu fomentar a exportação de produtos nacionais. Assim, o
estabelecimento comercial que adquire matéria-prima, repassa a terceiro para
industrializar e, posteriormente, recebe o produto já industrializado e o
exporta, também faz jus ao crédito presumido do IPI, previsto no
o da
art. 1
" (
Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Lei no 9.363/96.
REsp 436.625/RS,
Turma, julgado em 15.8.2006, DJ 25.8.2006, p. 319).
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 416.677/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2008,
13/10/2008.

Em sentido oposto, identificam-se julgados que adotaram postura restritiva,
vedando a extensão do benefício a situações que não estejam expressamente previstas em lei.
A exemplo, veja-se:

TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111
DO CTN.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consigna que a legislação local é
expressa no sentido de haver isenção de ICMS apenas no caso de suspensão de
impostos da União na sistemática do drawback. No entanto, o acórdão
recorrido amplia o benefício para atingir hipótese em que não há suspensão,
mas sim isenção dos tributos federais, sob o argumento de que a interpretação
literal não deve prevalecer.
2. Inexiste discussão quanto ao texto da norma estadual isentiva, sendo
incontroversa a concessão do benefício para os casos de suspensão dos
tributos federais. Tampouco se questiona a exegese ampliativa feita pela
Corte Estadual, que afastou a "interpretação literal que não pode
prevalecer".
3. Ofensa ao
do CTN, visto ser impossível a interpretação extensiva
art. 111
de dispositivos que fixam isenção. Precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA55950108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:06
Código de Controle do Documento: 5f6daf7f-a2b4-4cdd-b888-4b32150b409e

4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 980.103/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/2/2009,
19/3/2009.

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTO NÃO
SÚMULA 211/STJ.
IMPUGNADO
DO
ARESTO
RECORRIDO.
SÚMULA
283/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI.
INCLUSÃO DE COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA NA BASE DE
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL ESTENDIDO AO
PRODUTOR-VENDEDOR.
MP
No

INTERPRETAÇÃO
1.484/96.
LITERAL. RETROATIVIDADE. DESCABIMENTO. MATÉRIAS-PRIMAS
E INSUMOS DE PESSOA FÍSICA.
1. A Corte de origem não solucionou a controvérsia sob o prisma dos arts. 73
e 74, da
os quais não receberam carga decisória na instância
Lei no 9.430/96,
ordinária e, por conseguinte, carecem do requisito indispensável do
prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula 211/STJ.
2. O Tribunal a quo afastou a incidência da Taxa Selic sob a justificativa de
que "não se pode, em compensação, que depende da iniciativa do contribuinte,
afirmar que o Fisco está em mora", de sorte que a ausência de impugnação a
esse fundamento acarreta a aplicação da Súmula 283/STF.
3. A recorrente não apontou o dispositivo legal em torno do qual gravitaria o
dissídio pretoriano aventado quanto à compensação e à Taxa Selic, o que
impede o conhecimento do apelo nobre pela alínea "c" do permissivo
constitucional, conforme firme jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça.
4. Consoante jurisprudência cristalizada no âmbito desta Corte, "a energia
elétrica, o gás natural, os lubrificantes e o óleo diesel (combustíveis em geral)
consumidos no processo produtivo, por não sofrerem ou provocarem ação
direta mediante contato físico com o produto, não integram o conceito de
'matérias-primas' ou 'produtos intermediários' para efeito da legislação do IPI
e, por conseguinte, para efeito da obtenção do crédito presumido de IPI, como
ressarcimento das contribuições ao
e à COFINS, na forma do
PIS/PASEP
art. 1
o, da
" (
Rel. Min. Mauro Campbell
Lei n. 9.363/96
REsp 1.049.305/PR,
Marques, DJe 31.03.11).
5. Esta Segunda Turma não desconhece a existência de precedente em sentido
diametralmente contrário quanto a esse aspecto da demanda - ED
da relatoria da eminente Sra. Ministra Eliana Calmon,
REsp no 993.581/RJ,
acórdão publicado em 17.12.09 -.
6. No entanto, ainda que fosse desconsiderada a torrencial jurisprudência
majoritária, o posicionamento adotado no precedente isolado da relatoria da
ilustre Sra. Ministra Eliana Calmon não poderia ser transplantado para o caso
vertente, seja porque (i) funda-se essencialmente em dispositivo legal que não
foi enfrentado em momento algum pelo acórdão questionado ou mesmo
tangenciado no apelo nobre -
o, § 1o, I, da
-, seja porque
art. 1
Lei no 10.276/01
(ii) essa norma diz respeito à pessoa jurídica produtora-exportadora de
mercadorias nacionais, enquanto a ora recorrente qualifica-se como pessoa
jurídica produtora-vendedora, não promovendo diretamente as operações de
exportação.
Documento eletrônico VDA55950108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:06
Código de Controle do Documento: 5f6daf7f-a2b4-4cdd-b888-4b32150b409e

7. Sabendo-se que a legislação tributária que outorga isenção deve ser
interpretada literalmente -
II, do CTN -, tem-se que o benefício
art. 111,
fiscal estendido ao produtor vendedor somente opera efeitos a partir da
vigência da Medida Provisória no
não sendo cabível sua
1.484/96,
aplicação retroativa.
8. "Com efeito, tratando-se de benefício fiscal, o termo
de validade
a quo
coincide com o início da vigência da MP
ainda que
1.484-27/96,
represente a reedição de disposição legal existente. Isso porque, embora
reproduza legislação vigente, não caracteriza mera repetição, haja vista
que foi introduzido, ou melhor, estendido a categoria diversa da
especificada, direito que vinha sendo aplicado a uma parcela dos agora
interessados" (Ag
Rel. Min. Denise Arruda, DJU
REsp no 636.134/SC,
30.11.06).
9. A Primeira Seção, ao julgar o Recurso Especial
relator o Sr.
993.164/MG,
Ministro Luiz Fux (DJe de 17.12.10), sob o regime do artigo 543-C do CPC e
da Resolução STJ
consolidou o entendimento de que a

08/2008,
IN/SRF 23/97
extrapolou os limites impostos pela
ao excluir da base de cálculo
Lei 9.363/93
do benefício do crédito presumido do IPI, relativamente aos produtos oriundos
da atividade rural, as aquisições de insumos efetuadas de pessoas físicas, por
não estarem sujeitas à tributação pelo
e pela Cofins.
PIS/PASEP
10. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte.
(
relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado
REsp n. 816.496/AL,
em
DJe de
)
12/6/2012,
19/6/2012.

Considerando que a hipótese trata de benefício fiscal, filio-me à orientação
segundo a qual a disciplina da norma se submete à regra de interpretação literal, não sendo
possível estender seu alcance a hipóteses não contempladas pelo legislador, tampouco realizar a
ampliação temporal de sua incidência.
No caso concreto, não há elementos que permitam concluir que a disciplina
normativa vigente à época dos fatos já abrangia as exportações indiretas, realizadas por
intermédio de empresas comerciais exportadoras. Verifica-se, em verdade, uma inovação
legislativa que ampliou o benefício para categoria até então não albergada pela norma,
efetivamente incluindo novo sujeito beneficiário.
Assim, a extensão do crédito presumido de IPI às exportações indiretas somente
se viabilizou com a edição da MP
posteriormente convertida na
1.484-27/1996,
não sendo possível atribuir-lhe efeitos retroativos.
Lei n. 9.363/1996,
“Tratando-se de benefício fiscal estendido ao produtor-vendedor, o termo a quo
de validade coincide com o início da vigência da Medida Provisória
ainda que
1.484-27/96,
represente a reedição de disposição legal existente. Isso porque, embora repita legislação
vigente, não caracteriza mera repetição, haja vista que foi estendido a categoria diversa da
especificada, direito que vinha sendo aplicado a uma parcela dos agora interessados.” (AgRg no
relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 449.261/SC,
14/11/2006,
DJ de
p. 149.)
30/11/2006,
Documento eletrônico VDA55950108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:06
Código de Controle do Documento: 5f6daf7f-a2b4-4cdd-b888-4b32150b409e

A título exemplificativo, reforçando a necessidade de interpretação restritiva da
norma, trago à colação o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO

VIOLAÇÃO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.

CPC/2015.
PARCELAMENTO. BENEFÍCIO FISCAL. LEGALIDADE ESTRITA.
INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A alegação de afronta ao
do
deve estar acompanhada
art. 1.022
CPC/2015
de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação
precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, bem assim sua
relevância para o deslinde da controvérsia, sob pena de incidência da Súmula
284 do STF.
2. À mingua de previsão legal específica na lei, não é possível a utilização da
base de cálculo negativa e dos prejuízos fiscais para quitar parte da
antecipação prevista no parcelamento.
3. No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só
pode decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria
e, sendo o parcelamento
direitos nem para o contribuinte nem para o Fisco
um benefício fiscal, a interpretação deve ser restritiva, não se podendo ampliar
o sentido da lei nem o seu significado, nos termos do
do Código
art. 111
Tributário Nacional.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.679.232/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
6/4/2022.

Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão
agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico
deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:06
Código de Controle do Documento: 5f6daf7f-a2b4-4cdd-b888-4b32150b409e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.149.193 / SP
Número Registro: 2024/0206157-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00287945019974036100 287945019974036100
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP020309
LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - SP154280
HUGO FUNARO - SP169029
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO -
SP182364
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI E OUTRO(S) - DF028468
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP020309
LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - SP154280
HUGO FUNARO - SP169029
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO -
Documento eletrônico VDA56500103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:08
Código de Controle do Documento: 1d85efad-4a0e-4b82-916c-d1f954c24c90

SP182364
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI E OUTRO(S) - DF028468
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:08
Código de Controle do Documento: 1d85efad-4a0e-4b82-916c-d1f954c24c90